Tribunal: TJPA
Processo: 0024708-35.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0024708-35.2014.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA
EMBARGADO
: CC LOBATO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
PROCESSO N° 0024708-35.2014.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA
EMBARGADO
: CC LOBATO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (74/77), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECIS
¿O QUE DETERMINOU A
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE INCONTROVERSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.

O Município de Belém ajuizou embargos à execução alegando a ocorrência de excesso de execução, em virtude da impossibilidade de aplicação de correção monetária e juros no período compreendido entre o trânsito em julgado e a citação do Ente Público, sendo homologado somente os cálculos referentes a parte incontroversa no valor de R$171.988,60 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme sentença de fls. (23/24).
2.

Inconformado com o
decisum,
o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que em virtude da sentença ter julgado extinto o processo, reconhecendo o valor incontroverso e determinando a expedição de precatório após o trânsito em julgado, manejou o recurso correto, qual seja, apelação cível, e ainda, postulou que fosse aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
3.

No entanto, a irresignação do agravante não merece prosperar, pois apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ¿sentença¿, possui natureza interlocutória, pois homologou apenas os cálculos referentes a parte incontroversa, não pondo fim ao processo de embargos à execução, inclusive o juiz ¿
a quo
¿ determina ao final, que o processo retorne à Contadoria Judicial e que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias após a elaboração dos cálculos.
4.

Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade.
5. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões (Pág. 78/82), o embargante alegou a necessidade de prequestionamento de toda matéria relativa à negativa de prestação jurisdicional.

Alega que no âmbito infra-constitucional restariam violados os artigos 489 e 1.022 do CPC, em virtude da ausência de análise das questões suscitadas.

Afirma que no âmbito constitucional, foram violados os artigos 5º, XXXV e LV e 93, IX da CF/88, tendo em vista a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo fato da decisão embargada não ter sido integralmente fundamentada.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja expressamente prequestionada a matéria debatida nos autos.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega a necessidade de oposição de embargos para prequestionar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais .

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso.

A doutrina corrobora essa orientação:
¿Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.¿ (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Por outro lado, com relação ao pedido de
prequestionamento
existente nos embargos, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independentemente do êxito dos embargos.

Vejamos o que preceitua o art. 1025 do CPC/2015, in verbis:
Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Também a respeito do prequestionamento em embargos de declaração, a jurisprudência majoritária tem entendimento pacífico de que este ocorre de maneira implícita, ou seja, desde que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa dos dispositivos legais apontados. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
. (TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).
Processual Civil.
Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão. Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos
. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO
. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO
. Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Assim, vale dizer que de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto, independentemente do êxito desses embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora